Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA. OBRIGAÇÕES PENDENTES. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

I – Diante da demonstração de confusão entre os bens da empresa e dos seus sócios, estão presentes os requisitos do art. 50 do CC para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, a fim de que os bens particulares dos sócios respondam pelos débitos da empresa. Decisão mantida.

II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.